Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706192-38.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: ERNANE JOSE DA ROCHA DECISÃO O relatório é o constante da manifestação do MP constante do ID: 16409744. A il. Procuradoria de Justiça informou que o agravado progrediu para o regime aberto, mediante monitoração eletrônica, o que fez esvaziar o objeto do presente recurso. Nesse quadro, requereu o reconhecimento da perda do objeto do RAG. De fato, ao reexaminar os autos, não identifico interesse processual no seu prosseguimento, uma vez que a providência deferida na origem (progressão de regime com monitoramento eletrônico) é mais ampla do que a requerida pelo MP em seu recurso, qual seja, aguardar a participação do recorrido no Grupo de Valorização da Vida antes do deferimento de trabalho externo. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o recurso de agravo pela perda superveniente do seu objeto. I. Brasília, 29 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador